Tribunal: TJSP
Processo: 2020657-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de alienação judicial de coisa comum. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a imissão da arrematante na posse do imóvel. Irresignação. Descabimento. Presença dos elementos autorizadores da medida. Aquisição regular em hasta pública, registrada na matrícula do imóvel, que comprova o direito da recorrida de imitir-se na posse do bem. Exegese do Art. 1.228 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de alienação judicial de coisa comum. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a imissão da arrematante na posse do imóvel. Irresignação. Descabimento. Presença dos elementos autorizadores da medida. Aquisição regular em hasta pública, registrada na matrícula do imóvel, que comprova o direito da recorrida de imitir-se na posse do bem. Exegese do Art. 1.228 do Código Civil. Pretensão da executada de levantamento do produto da arrematação não formulado em primeiro grau e que, de qualquer modo, não teria o condão de suspender o exercício do direito de propriedade pela arrematante. Intuito claramente protelatório. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.